Tribunal: STJ
Processo: 0093558-84.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038444 - RJ
(2025/0336673-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCEL DO NASCIMENTO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REGISTROU A AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE E APLICOU A
PRETENSÃO
SÚMULA 182/STJ.
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apreciou
2.
diretamente a questão nuclear, registrando a ausência de dialeticidade
recursal e a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, com incidência do enunciado 182/STJ.
. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins
3
de prequestionamento, examinar alegada ofensa a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c27dd5ae-c496-4b58-b7a8-87f5d26ca074

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c27dd5ae-c496-4b58-b7a8-87f5d26ca074

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038444 - RJ
(2025/0336673-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCEL DO NASCIMENTO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REGISTROU A AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE E APLICOU A
PRETENSÃO
SÚMULA 182/STJ.
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apreciou
2.
diretamente a questão nuclear, registrando a ausência de dialeticidade
recursal e a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, com incidência do enunciado 182/STJ.
. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins
3
de prequestionamento, examinar alegada ofensa a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCEL DO NASCIMENTO
DIAS CARNEIRO contra acórdão que rejeito embargos de declaração em agravo
regimental.
Extrai-se dos autos que, contra sentença que absolveu o embargante com base no
VII, do Código de Processo Penal,
art. 386,
o Ministério Público interpôs apelação, à
Documento eletrônico VDA53921614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: a92b6738-4f8a-40e0-ae48-c7bb85970060

qual foi dado provimento para condená-lo à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, além de 1.496 dias-multa pela prática dos crimes previstos
nos arts. 33 e 35, c/c
VI, todos da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal visando à absolvição e,
subsidiariamente, à revisão da dosimetria. O Tribunal
denegou o pedido revisional
a quo
em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 71):

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
PEDIDOS ANTERIORMENTE FORMULADOS. SEGUNDA APELAÇÃO. 1. Os
argumentos trazidos em relação ao crime de associação para o tráfico e à pena
imposta já foram objeto de apreciação na Revisão Criminal n.o 0059032-
96.2021.8.19.0000, pelo que, neste aspecto, o pedido revisional formulado não
exibe qualquer viabilidade jurídico-formal. 2. No mais, acolher o
inconformismo do Requerente que sequer indicou em qual artigo fundava sua
pretensão, o que não causa surpresa já que nenhum elemento novo trouxe,
significaria autorizar a revisão dos critérios de discricionariedade utilizados
por Órgão Colegiado, volvendo questões já consolidadas em Acórdão protegido
pelo trânsito em julgado, desvirtuando por completo a essência do instituto e se
desconsiderando as garantias constitucionais da segurança jurídica e do devido
processo legal. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem com base
nas Súmulas 7 e 83/STJ e 279/STF (e-STJ fls. 104/110).
O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
nos termos do
III, do Código de Processo Civil, e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, com menção ao verbete da
(e-STJ fls. 268/269).
Súmula 182/STJ
A defesa interpôs agravo regimental alegando que houve impugnação específica
e que a matéria versava sobre atipicidade das condutas dos arts. 33 e 35 da
exasperação indevida da pena com violação aos arts. 59 e 68 do
Lei n. 11.343/2006,
Código Penal, primariedade do embargante e ausência de fundamentação idônea para
incremento da reprimenda; alegou, ainda, violação ao
VII, do CPP e ao enunciado
art. 386,
da
ao argumento de que o regime inicial fechado teria sido imposto sem
Súmula 440/STJ,
motivação concreta.
O agravo não foi conhecido, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 300/301):

Documento eletrônico VDA53921614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: a92b6738-4f8a-40e0-ae48-c7bb85970060

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICES DA
E
SÚMULA 7/STJ
DA
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada, notadamente a necessidade de reexame fático- probatório (
e a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
Súmula 7/STJ)
desta Corte (
, atrai a incidência do enunciado sumular n. 182
Súmula 83/STJ)
do Superior Tribunal de Justiça: “É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
2. Os argumentos de mérito reiterados nas razões do agravo regimental não
suprem o ônus de enfrentamento efetivo, concreto e pormenorizado dos óbices
processuais, impondo o não conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental não conhecido.

O embargante opôs os primeiros embargos de declaração, aduzindo omissão
quanto ao exame da impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e pleiteando o processamento do agravo em recurso especial. Os
aclaratórios foram rejeitados, com ementa que registrou a inexistência dos vícios do art. 619
do CPP e a suficiência da fundamentação quanto à ausência de dialeticidade.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a persistência da
omissão, afirmando que o acórdão não enfrentou, de modo específico, a tese de que o caso
demandaria revaloração jurídica dos fatos, sem reexame do conjunto probatório, e que os
julgados invocados na origem não se amoldariam ao caso concreto, configurando negativa
de prestação jurisdicional. Postula, ainda, o prequestionamento dos arts. 1.022 do CPC, 619
do CPP e 93, IX, da Constituição Federal.
Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a
análise da impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade e, após,
a atribuição de efeitos infringentes para, em juízo de retratação, conhecer do agravo
regimental e determinar o processamento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA53921614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: a92b6738-4f8a-40e0-ae48-c7bb85970060

Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante aponta omissão quanto ao exame da alegada impugnação
específica dos óbices de admissibilidade — Súmulas 7/STJ e 83/STJ —, afirmando que se
trataria de revaloração jurídica dos fatos e inaplicabilidade daqueles julgados ao caso
concreto, além de negativa de prestação jurisdicional.
Entretanto, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão nuclear,
registrando a ausência de dialeticidade recursal e a inexistência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, com a incidência do enunciado 182/STJ, e
explicitando que as razões do agravo regimental se limitaram à reiteração de teses de
mérito.
Não há, pois, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada. A
alegação de negativa de prestação jurisdicional não procede, porque a decisão embargada
apresentou fundamentação suficiente e coerente sobre o ponto controvertido.
Mencione-se, ademais, que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo
para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena
indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da
art. 102
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.013.375/RO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Documento eletrônico VDA53921614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: a92b6738-4f8a-40e0-ae48-c7bb85970060

Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:12
Código de Controle do Documento: a92b6738-4f8a-40e0-ae48-c7bb85970060

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0336673-6
AREsp 3.038.444 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00935588420248190000 03362928320128190001 202524701205
3362928320128190001 935588420248190000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCEL DO NASCIMENTO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCEL DO NASCIMENTO DIAS CARNEIRO
ADVOGADO
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449098<05098281@
2025/0336673-6 - AREsp 3038444 Petição : 2026/0004777-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:01:58
Código de Controle do Documento: 4B47899E-0513-43E1-AED5-2B1721284659